Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-38.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Concurso Público – Pretensão Popular – Preliminar afastada - Descompasso entre o vínculo jurídico previsto no edital (efetivo) e a convocação levada a efeito pela Municipalidade (temporário) – Regime jurídico administrativo que deve ser observado (art. 37, "caput", da CF/88), mormente princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade – Decretos

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo – Concurso Público – Pretensão Popular – Preliminar afastada - Descompasso entre o vínculo jurídico previsto no edital (efetivo) e a convocação levada a efeito pela Municipalidade (temporário) – Regime jurídico administrativo que deve ser observado (art. 37, "caput", da CF/88), mormente princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade – Decretos nulos - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.